Tribunal: TJBA
Processo: 8025854-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025854-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA JANDIRA DOS SANTOS Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que, por maioria, deu provimento à apelação interposta por servidora pública federal, afastando a prescrição reconhecida na sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito. O embargante aponta contradição entre o acórdão e a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, renova a alegação de ilegitimidade passiva e suscita, a título de prequestionamento, negativa de vigência ao art. 17 do CPC e ao art. 12, II, do Decreto nº 9.978/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição, obscuridade ou omissão passíveis de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões renovadas nos embargos, tendo definido o termo inicial do prazo prescricional com base na tese vinculante do Tema 1.150 do STJ, que exige ciência comprovada dos desfalques como marco inicial da prescrição decenal, e reconhecido a legitimidade passiva do Banco do Brasil à luz do mesmo precedente obrigatório. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício corrigível pela via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não configuram os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração que, a pretexto de apontar contradição ou omissão, buscam a rediscussão de matéria já expressamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 927, III e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8025854-02.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante o BANCO DO BRASIL S/A e como embargada MARINALVA JANDIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. Presidente José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador